Tribunal: STF
Processo: RE 1258695
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. QUINQUÊNIO LEGAL.
    1. A sentença recorrida acatou a preliminar de prescrição do pedido de restabelecimento do benefício auxílio-doença, sem prejuízo da concessão de outro pedido, caso atendidos os requisitos legais.
    2. A autora busca o restabelecimento do benefício auxílio-doença que foi concedido em 30.08.2004, suspenso em 30.12.2006 e cuja a presente ação foi ajuizada em 07.05.2015. 3. Hipótese em que a prescrição não diz respeito ao próprio fundo de direito, mas à impugnação ao cancelamento do benefício na via administrativa após o prazo de 5 (cinco) anos.
    4. ‘A suspensão de benefício previdenciário configura ato de negativa do próprio direito, tendo início, a partir daí, o prazo quinquenal para a ocorrência da prescrição , cujo objetivo seja o restabelecimento do benefício cessado’. (AgRg no REsp 1471798/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014).
    5. Apelação prejudicada” (pág. 3 do documento eletrônico 12).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação do arts. 5°, XXXV e XXXVI, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Com efeito, verifico que os dispositivos constitucionais suscitados pela recorrente não foram prequestionados. Desse modo, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Quando o tema constitucional não se apresenta discutido no acórdão recorrido, contra o qual não houve oposição de embargos declaratórios para ver sanada eventual omissão, incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.
    2. Em havendo necessidade de reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, para se que se chegue à conclusão contrária àquela adotada pelo acórdão recorrido, inviabilizado o recurso extraordinário por orientação da Súmula 279/STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 632.710-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. Alegada nulidade dos débitos fiscais. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF.
    1. Os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da alegada nulidade dos débitos fiscais e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação ordinária bem como o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.
    3. Agravo regimental não provido” (ARE 883.800-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator